Tribunal: TJMT
Processo: 0006284-69.2010.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006284-69.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDIMIRO ALVES DA SILVA - CPF: 446.864.983-68 (APELADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0110-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E NÃO CONHECEU DA REMESSA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PERMANENTE – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – DIB – DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - RECURSO DESPROVIDO – REEXAME NÃO CONHECIDO.

I - A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

II - Considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade da parte autora é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que lhe concedeu a aposentadoria por invalidez.

III – Havendo a prévia concessão de auxílio-doença, o
dies a quo
da aposentadoria por invalidez deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

IV – Não se sujeitam a Reexame
as sentenças proferidas contra a União e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de valor inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos (art.
caput
, inciso I e § 3
o
, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em virtude da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação para o restabelecimento de benefício previdenciário e implemento de aposentadoria por invalidez
n. 0006284-69.2010.8.11.0041, proposta por
Valdimiro Alves da Silva,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial, concedendo a aposentadoria por invalidez à parte requerente, com a implementação imediata, a partir da citação válida, observada a prescrição quinquenal.

Determinou, ainda, a atualização monetária, nos moldes do tema 905 do STJ.

Ao final, declarou sem custas e honorários advocatícios, e determinou a intimação do Apelante, para a realização do pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias (id. 7817335), e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, também, para Reexame Necessário.

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs recurso de apelação cível (id. 7817339), arguindo o dever da reforma da sentença invectivada, ao fundamento de que o autor teria incapacidade apenas parcial, podendo, desse modo, sujeitar-se ao programa de reabilitação, o que impossibilitaria a concessão da aposentaria por invalidez.

Requereu, outrossim, se acaso mantida a condenação, a reforma no tocante à fixação do DIB (dia do início do benefício), ao argumento de que este deve coincidir com a data da apresentação do laudo pericial em juízo, notadamente, porque não precisada pelo
expert
a data do início da incapacidade.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, vindica a modulação dos efeitos temporais do julgado, na forma preconizada na decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou suas contrarrazões (id. 7817342), rechaçando os argumentos recursais, e pugnando pela manutenção do ato sentencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 7919685).

É o relatório.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Reexame Necessário, com Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em virtude da r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação para o restabelecimento de benefício previdenciário e implemento de aposentadoria por invalidez
n. 0006284-69.2010.8.11.0041, proposta por
Valdimiro Alves da Silva,
julgou procedente os pedidos contidos na exordial, concedendo a aposentadoria por invalidez à parte requerente, com a implementação imediata, a partir da citação válida, observada a prescrição quinquenal.

Determinou, ainda, a atualização monetária, nos moldes do tema 905 do STJ.

Ao final, declarou sem custas e honorários advocatícios, e determinou a intimação do Apelante, para a realização do pagamento dos honorários periciais, no prazo de 10 (dez) dias (id. 7817335), e determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça, também, para Reexame Necessário.

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs recurso de apelação cível (id. 7817339), arguindo o dever da reforma da sentença invectivada, ao fundamento de que o autor teria incapacidade apenas parcial, podendo, desse modo, sujeitar-se ao programa de reabilitação, o que impossibilitaria a concessão da aposentaria por invalidez.

Requereu, outrossim, se acaso mantida a condenação, a reforma no tocante à fixação do DIB (dia do início do benefício), ao argumento de que este deve coincidir com a data da apresentação do laudo pericial em juízo, notadamente, porque não precisada pelo
expert
a data do início da incapacidade.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária, vindica a modulação dos efeitos temporais do julgado, na forma preconizada na decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Devidamente intimada, a parte adversa apresentou suas contrarrazões (id. 7817342), rechaçando os argumentos recursais, e pugnando pela manutenção do ato sentencial.

A Procuradoria-Geral de Justiça afirma a inexistência de interesse que justifique a sua intervenção nos autos (id. 7919685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que a parte Autora
sofreu uma queda de 5 (cinco) metros de altura, vindo a lesionar sua coluna cervical, posto que fraturadas 3 (três) vértebras. Além disso, fraturou o braço esquerdo e apresentou quadro de otorragia e sequelas neurológicas, todas essas moléstias culminando na sua incapacidade para o trabalho.

Observa-se que a parte autora foi beneficiada com a concessão de auxílio-doença, a partir de 21/12/2000, tendo-lhe sido negada a prorrogação do citado benefício, por ocasião do exame médico pericial periódico, destinado a tal fim, o que a levou a ingressar com a ação de concessão de benefício previdenciário, visando ao restabelecimento do aludido auxílio, seguido da concessão da aposentadoria por invalidez.

Ao sentenciar o feito, o Juízo
a quo
entendeu por bem julgar procedentes os pedidos exordiais.

Irresignado, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
pugna pela reforma da sentença, fundamentando que o autor teria restrições, apenas, para a atividade laboral outrora exercida, podendo, desse modo, sujeitar-se ao programa de reabilitação.

Se acaso mantida a condenação, requer a reforma da sentença no tocante à fixação do DIB (dia do início do benefício), ao argumento de que este deve coincidir com a data de apresentação do laudo pericial em juízo, sobretudo, porque não precisada pelo
expert
a data do início da incapacidade.

Além disso, defende a necessidade, no que se refere aos de juros de mora e correção monetária, da modulação dos efeitos temporais do julgado, na forma preconizada na decisão proferida pelo STF nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Por sua vez,
Valdimiro Alves da Silva
, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos.

Primeiramente, quanto ao Reexame Necessário da Sentença, cabe anotar que estão a ele sujeitas as sentenças proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, de acordo com o artigo 496,
caput
e inciso I, do Código de Processo Civil, cujo § 3
o
, todavia, excepcionou a sentença de valor, certo e líquido, inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público.

Anote-se que a compreensão da iliquidez, em causas de natureza previdenciária, antes, levava em conta o fato de tais sentenças debruçarem-se sobre temas, cujo pedido imediato, que se refere à declaração de direitos (v.g. do reconhecimento de tempo de contribuição, da condição de segurado ou de dependente, etc.), somente, serão revestidos de certeza e liquidez por ocasião do cumprimento de sentença.

Cabe acentuar, no entanto, que a sentença que defere o benefício previdenciário é espécie de
condenação absolutamente mensurável
, visto ser aferível por simples cálculos aritméticos, porque a lei de regência prevê os critérios e a forma do cálculo, a ser realizado pelo próprio INSS.

Desse modo, sob o ponto de vista pragmático, a dispensa da remessa necessária em ações previdenciárias, segundo os novos parâmetros do Código de Processo Civil, de 2015, mostra-se perfeitamente factível.

Isso porque, na vigência do Código Processual anterior, as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o referido teto de sessenta salários mínimos era bem mais possível, ainda mais levando em conta o valor da condenação atualizado monetariamente. Após o Código de Processo Civil de 2015, contudo, inegável que, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo (atualmente no valor de R$ 6.101,06 (seis mil, cento e um reais e seis centavos), observado o quinquênio anterior ao ajuizamento da lide, acrescido de juros, correção monetária e demais encargos,
não se vislumbra como uma condenação na esfera previdenciária poderia alcançar os ditos mil salários mínimos
, cifra que, atualmente, corresponde a R$ 1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais).

É nesse sentido o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. ART. 496, § 3o., I DO CÓDIGO FUX. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. VALOR AFERÍVEL POR CÁLCULO ARITMÉTICO. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DO INSS A QUE SE NEGA PROVIMENTO
. 1. Esta Corte, no julgamento do REsp. 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos.
2. Contudo, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a 1.000 salários-mínimos. 3. As ações previdenciárias, mesmo nas hipóteses em que reconhecido o direito do Segurado à percepção de benefício no valor do teto máximo previdenciário, não alcançarão valor superior a 1.000 salários mínimos. 4. Assim, não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos.
5. Recurso Especial do INSS a que se nega provimento. (REsp 1844937/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 22/11/2019) [Destaquei].

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC de 2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Não merece acolhimento a pretensão de reforma do julgado por negativa de prestação jurisdicional, porquanto, no acórdão impugnado, o Tribunal a quo apreciou fundamentadamente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, em sentido contrário à postulação recursal, o que não se confunde com o vício apontado.
3. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 4. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório as sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 5. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o). 6. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional - ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais - quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS. 8. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente. 9. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2016, época da propositura da presente ação, superava R$ 880.000,00 (oitocentos e oitenta mil reais)
. 9. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1735097/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 08/10/2019, DJe 11/10/2019) [Destaquei].

Nessa quadra, como a questão debatida nos autos insere-se na hipótese retratada, do artigo 496, §3
o
, inciso I, do Código de Processo Civil, tenho que a sentença não se sujeita ao reexame necessário.

Diante do exposto,
não conheço da remessa necessária
.

No que tange ao Recurso de Apelação, interposto pelo INSS, o
cerne da controvérsia reside, primeiramente, em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica, para a concessão do benefício previdenciário pleiteado.

A teor do que dispõe o art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

A
rt. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.

No caso dos autos, segundo se extrai do laudo apresentado (id.
2229637
), o autor ficou incapacitado de exercer atividades que exijam esforço físico, de forma permanente, em virtude de acidente de trabalho.

Veja-se o que diz a parte conclusiva do laudo pericial:

Com base nos elementos, fatos expostos e analisados, conclui-se que há incapacidade laborativa habitual para a atividade de trabalhador braças – Auxiliar de montagem de pré moldado, com incapacidade para esforços físicos. Portanto, o autor na condição atual apresenta incapacidade parcial e definitiva para o trabalho. Não há limitação para a vida independente.

O Juízo sentenciante, além do diagnóstico apresentado, considerou o fato de o autor ser pessoa de idade avançada, humilde e de pouca cultura, o que lhe relega a impossibilidade da readequação a outra atividade, para a garantia da sua subsistência, haja vista depender, para tanto, do esforço físico de que não mais dispõe.

Dessa forma, não resta dúvida de que, na hipótese, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos pela lei de regência, posto que há nos autos a comprovação de sequela parcial e permanente.

Ademais, considerando que a prova pericial foi conclusiva, atestando que a incapacidade do autor é permanente, insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se escorreita a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez, de modo a não merecer reforma.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - SENTENÇA RATIFICADA. A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma
.(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL – CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 - A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018)”.
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019).

Por fim, tem-se que o autor preenche os requisitos para obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurado, a carência do benefício e, sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a aposentadoria por invalidez, tanto que lhe fora concedido pelo requerido, ora Apelante, anteriormente à demanda judicial, o benefício do auxílio-doença.

Atinente ao DIB, sabe-se que, havendo a prévia concessão de auxílio-doença, este deve coincidir com o dia seguinte ao da cessação daquele benefício, nos termos do artigo 86, da Lei n. 8.213/1991.

No tocante a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Logo, os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 905 do STJ, tal como já definito pelo Juízo de Primeiro Grau.

Com essas considerações,
não conheço do Reexame Necessário da Sentença, e, atinente ao
recurso de Apelação Cível, dele conheço, porém, nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021